Tribunal: TJDFT
Processo: 0755958-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de aposentadoria. Impenhorabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado, a fim de saldar dívida decorrente da meação de imóvel objeto da partilha.
II. Questão em discussão
2. Definir se é possível a penhora de aposentadoria para pagamento de dívida não alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais.
4. A relativização da impenhorabilidade exige demonstração de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. Ausente prova suficiente para afastar a proteção legal, como no caso dos autos, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/4/2023; TJDFT, AI 0726744-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 29/10/2025; TJDFT, AI 0726532-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/09/2025.